Tribunal: TJES
Processo: 5014466-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014466-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUDSON BARRETO COSTA

AGRAVADO: CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIDO REVOLVIMENTO DE FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA – PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ESTABILIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) A razão posta-se ao lado do juiz prolator da decisão agravada, assim como da parte agravada, ao apontarem a ocorrência de preclusão quanto ao alegado excesso de execução, seja por importar o seu eventual reconhecimento, a partir das teses recursais, no necessário revolvimento dos fundamentos adotados na sentença proferida no processo de cognição, seja por não ter sido oportunamente arguido em sede de impugnação (CPC, art. 525, § 1º, V), o que impossibilita o tardio reexame da matéria arguida como causadora do suposto excesso de execução.

2)
Embora o agravante tenha parcial razão ao alegar que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, equivoca-se ao sustentar que não se sujeita, em todo e qualquer caso, aos efeitos da preclusão. Afinal, de acordo com a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, ficando, porém, acobertadas tanto pela preclusão lógica, como pela preclusão consumativa.

3)
O eventual insucesso dos recursos interpostos visando a reforma da sentença e a ausência de oportuna impugnação ao cumprimento de sentença, induzem à ocorrência de preclusão consumativa, sob pena de eternização das demandas judiciais e de se colocar em risco a segurança das relações jurídicas, de modo que a invocada ausência de preclusão, pelo fato de se tratar de matéria de ordem pública, não pode beneficiar a omissão da parte, devendo, pois, ser conferida segurança às decisões judiciais e sedimentar as fases processuais findas.

4)
O alegado excesso de execução haveria ter sido arguido em sede de impugnação (CPC/2015, art. 525, § 1º, inciso V) e, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo de lei, caberia ao executado declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que torna inapropriada a tentativa de apontar o valor devido somente neste estágio do cumprimento de sentença – após decorrer o prazo para apresentar a sua impugnação – e, o que é pior, mediante apresentação de valores cujo reconhecimento de seu acerto demandaria, não somente a realização de simples cálculo aritmético, mas a própria revisitação dos fundamentos contidos na sentença condenatória.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rudson Barreto Costa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 9886435) que, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada por
Conrosa – Construtora Rosa Ltda. e outra
, em sede de
cumprimento provisório de sentença
, a um só tempo:
(i)
postergou, para após a manifestação da terceira RFL Holding Ltda., a análise da alegada ocorrência de fraude à execução;
(ii)
indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da pessoa jurídica RFL Holding Ltda.; e
(iii)
indeferiu, diante da ocorrência de preclusão consumativa, a tese do executado em prol do reconhecimento de excesso de execução e da suspensão dos atos expropriatórios.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 9886376), em síntese, que:
(i)
o excesso de execução consiste em matéria de ordem pública e não sujeita aos efeitos da preclusão;
(ii)
o excesso de execução objeto de irresignação alcança valores aproximados a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);
(iii)
existe um nítido excesso na quantia cobrada, consistente na utilização da avaliação de mercado de um terreno realizada no ano de 2017, como base para atualização dos valores dispendidos para sua compra no ano de 1987;
(iv)
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, ao verificar excesso de execução, o juiz pode, inclusive de ofício, determinar a correção do valor cobrado;
(v)
na petição inicial da ação originária, a autora postulou a restituição dos valores indevidamente subtraídos, acrescidos de seus consectários legais, mas não a restituição de qualquer bem ou ressarcimento por lucro cessante;
(vi)
os autores basearam seus pedidos em fundamentos ressarcitórios, ou seja, de cunho reparador-indenizatório, mas nunca qualquer obrigação de restituição;
(vii)
especificamente quanto aos recursos utilizados para a aquisição de um terreno localizado na cidade de Vila Velha, mais valioso e que contou com grande valorização imobiliária, foi utilizado para base de cálculo para sua reparação o seu valor de mercado, indicado em perícia realizada no ano de 2017;
(viii)
a sentença proferida no processo de cognição adotou como parâmetro na apuração do valor da indenização, de forma equivocada, o valor atual de mercado do imóvel, e não a quantia utilizada para sua aquisição;
(ix)
ao invés de utilizar a resposta do perito quanto ao valor efetivamente utilizado para a compra do terreno, a sentença adotou como parâmetro a resposta dele quanto ao questionamento sobre o valor de mercado do bem no ano de 2017, quando elaborou o laudo;
(x)
o cerne da reparação por danos emergentes consiste no decréscimo patrimonial sofrido, acrescido de juros e correção e, se assim o é, bastaria tomar por base os valores consumidos para a aquisição do aludido imóvel, e sobre eles os mencionados encargos legais;
(xi)
a utilização de valor de mercado do bem para fins de indenização pelos recursos utilizados para sua aquisição, ainda sobre o valor de mercado foi aplicado o percentual de 341% de juros, isto é, aplicaram juros desde o momento de sua aquisição em 1987;
(xii)
caso o cálculo fosse realizado da forma correta, adotando-se por base os valores supostamente subtraídos (Cz$ 7.000.000,00), corrigido e com juros desde o dia 03/07/1987 (data apontada pelos próprios exequentes como de pagamento pelo imóvel, constante da escritura), o valor devido seria de R$ 2.373.782,25 (dois milhões trezentos e setenta e três mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) quanto ao valor utilizado para aquisição do imóvel em Vila Velha;
(xiii)
encontra-se como valor correto a ser executado, na presente data, a quantia de R$ 13.792.967,14 (treze milhões, setecentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), já computados multa e honorários de sucumbência; e
(xiv)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante o fundado receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, por estar na iminência de perder a posse de seus bens, cujos valores ultrapassam a quantia de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e continuar a tramitar cumprimento provisório que busca o recebimento de valores que representam mais do que o dobro dessa quantia.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos.

Conforme se infere da síntese acima, a pretensão do agravante está limitada ao ponto relacionado ao alegado
excesso de execução
, por se tratar do único que lhe foi desfavorável ao ser proferida a decisão agravada.

Entretanto, a razão posta-se ao lado do juiz prolator da decisão agravada, assim como da parte agravada, ao apontarem a ocorrência de
preclusão
quanto ao alegado excesso de execução, seja por importar o seu eventual reconhecimento, a partir das teses recursais, no necessário revolvimento dos fundamentos adotados na sentença proferida no processo de cognição, seja por não ter sido oportunamente arguido em sede de impugnação (CPC, art. 525, § 1º, inciso V), conforme se depreende da certidão contida no Id origem 29183209, de 09/08/2023, o que impossibilita o tardio reexame da matéria arguida como causadora do suposto excesso de execução.

A preclusão, de acordo com o art. 507 do CPC/2015, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa).

Equivoca-se o agravante ao sustentar que o excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita, em todo e qualquer caso, aos efeitos da preclusão.

Afinal, de acordo com a pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão
temporal
, ficando, porém, acobertadas tanto pela preclusão lógica, como pela preclusão consumativa.

Nesse sentido, seguem precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 1.
As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. Precedentes.

2. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.763.555/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/09/2022, DJe 04/10/2022)

“(...) 2. Conforme entendimento do STJ,
as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública
.

3. (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 735.224/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 08/03/2021, DJe de 12/03/2021)

Quero com isso afirmar que, o eventual insucesso dos recursos interpostos visando a reforma da sentença e a ausência de oportuna impugnação ao cumprimento de sentença,
induzem à ocorrência de preclusão consumativa
, sob pena de eternização das demandas judiciais e de se colocar em risco a segurança das relações jurídicas, de modo que a invocada ausência de preclusão, pelo fato de se tratar de matéria de ordem pública, não pode beneficiar a omissão da parte, devendo, pois, ser conferida segurança às decisões judiciais e sedimentar as fases processuais findas.

A conclusão aparentemente inafastável, a partir da leitura da extensa inicial recursal (Id 9886376), mais precisamente dos argumentos contidos nos itens enumerados de 27 a 51, é de que
o agravante
atribui d
esacerto
à
sentença proferida no processo de cognição
(error in judicando), a exemplo da tese recursal de que “
Na aludida sentença em que foi fixada indenização, a despeito de utilizados fundamentos corretos, em sua parte dispositiva adotou uma premissa fática equivocada
” (item 34); de que o juiz sentenciante “
Na apuração do valor da indenização, de forma equivocada, adotou como parâmetro o valor atual de mercado do imóvel, e não a quantia utilizada para sua aquisição
” (item 36); de que o juiz “
ao invés de utilizar a resposta do perito quanto ao valor efetivamente utilizado para a compra do terreno, adotou como parâmetro a resposta dele quanto ao questionamento sobre o valor de mercado do bem em 2017, quando elaborou o laudo
” (item 37), dentre outros tantos pelos quais se propõe a infirmar as conclusões alcançadas na sentença que encerrou o processo de conhecimento, que já foi reexaminada pela egrégia Quarta Câmara Cível em sede de apelação cível e hodiernamente aguarda o desfecho dos recursos interpostos pelo agravante com vistas a sua reforma pelos tribunais superiores.

Portanto, os argumentos do requerido/executado em prol do desacerto da sentença condenatória deveriam – se não foram – ter sido invocados oportunamente nos recursos interpostos, e não mediante simples petição elaborada pela atual banca de advogados que o representa (Id origem 46448461), em data posterior à certidão que noticia a ausência de impugnação ao cumprimento provisório de sentença (Id origem 29183209).

Vale dizer:
o alegado excesso de execução
haveria
ter sido arguido em sede de impugnação
(CPC/2015, art. 525, § 1º, inciso V) e, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo de lei, caberia ao executado declarar, de imediato, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que torna inapropriada a tentativa de apontar o valor devido somente neste estágio do cumprimento de sentença – repito, após decorrer o prazo para apresentar a sua impugnação – e, o que é pior, mediante apresentação de valores cujo reconhecimento de seu acerto demandaria, não somente a realização de simples cálculo aritmético, mas a própria revisitação dos fundamentos contidos na sentença condenatória.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe
nego provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.